Tribunal: TJSP
Processo: 0022605-71.2009.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que concedeu, ao recorrente, o prazo de quinze dias, para efetuar o recolhimento das custas recursais, em dobro, conforme determina o art. 1007, §§ 4o e 5o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que concedeu, ao recorrente, o prazo de quinze dias, para efetuar o recolhimento das custas recursais, em dobro, conforme determina o art. 1007, §§ 4o e 5o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício na decisão.
III. Razões de Decidir
3. A decisão analisou adequadamente os fundamentos necessários, não havendo obscuridade, omissão ou contradição.
4. Os embargos visam ao reexame da matéria, o que não é cabível nesta via processual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria. 2. Não há omissão/obscuridade quando a decisão aponta os fundamentos essenciais, que determinaram o indeferimento da tutela de urgência.